Tribunal: CARF
Processo: 13609.903717/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.903717/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
SAYONARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO PENDENTE DE
RECONHECIMENTO
EM
JULGAMENTO
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DIVERSO.
JULGAMENTO
DEFINITIVO
DO
PROCESSO DE MANEIRA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Demonstrado nos autos que o presente crédito tributário dependia de
julgamento de processo administrativo diverso, com o julgamento deste último
de maneira favorável ao contribuinte, há de se reconhecer o crédito tributário
ora pleiteado nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.903717/2009-54
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903717/2009-54

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
por meio da Resolução no 1002-000.140 (fls. 290/294 do e-processo), proferida em 07/11/2019,
na qual determinou-se o sobrestamento dos autos até o julgamento em definitivo do processo
administrativo no 13609.903716/2009-18.
Isto porque a Unidade de Origem havia realizado uma compensação de ofício da
base negativa da CSLL no processo acima referenciado, a qual acabava por influenciar e
impactar o crédito em discussão nos presentes autos. Veja-se mais uma vez o que levou a
DRJ/BHE ao analisar a manifestação de inconformidade do contribuinte no presente processo
não reconhecer o direito creditório pretendido (fls. 135 do e-processo):
Examinando-se a DCOMP em apreço, verifica-se que estas “parcelas de crédito”
correspondem às estimativas de CSLL devidas ao longo do ano-calendário de 2002 e
compensadas, por sua vez, com saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001. Ora,
segundo as “Informações Complementares da Análise de Crédito” juntadas pela
interessada de fls. 117 a 119, a parcela não confirmada destas mesmas compensações,
igual a R$-5.024,82 e referente aos meses de novembro e dezembro de 2002, foi
declarada na DCOMP 06551.47316.040906.1.7.03-0172, parcialmente homologada
pelo Despacho Decisório no 841950700, datado de 9 de junho de 2009. Assinale-se que
a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra este Despacho no
processo no 13609.903716/2009-18, manifestação esta considerada improcedente por
este Colegiado no Acórdão 02-038.162, de 22 de março de 2012.
Por via de consequência, se o direito aqui pretendido depende do reconhecimento de
direito similar pleiteado no processo 13609.903716/2009-18 e se este não houve tal
reconhecimento, então, por via de consequência, faltam condições para acolher o
pleito aqui manifestado, pela inexistência do direito creditório alegado pela
interessada.
Sucede que o processo administrativo no 13609.903716/2009-18 foi julgado em
14/01/2021 e não houve interposição de recurso especial, razão pela qual a decisão foi tida por
definitiva. Veja-se a ementa do julgado o qual se encontra anexado aos presentes autos (fls.
295/303 do e-processo):
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO POR
MEIO DE DILIGÊNCIA FISCAL Comprovado em procedimento de diligência fiscal a
existência do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, há de se homologar a
compensação nos limites do valore reconhecido.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903717/2009-54

Ressalte-se que o processo foi julgado de modo favorável ao contribuinte,
oportunidade na qual foi reconhecido o direito creditório decorrente do saldo negativo da CSLL
de 2001 no montante de R$ 32.746,61, de modo que as compensações lá discutidas foram
homologadas até o referido montante.
Face ao julgamento do mencionado feito, o presente processo de no
13609.903717/2009-54 finalmente retornou para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Conforme desde antes sedimentado pela resolução da qual resultou o
procedimento de diligência, a questão em debate é eminentemente fática probatória.
Aliás, a própria instância recorrida tratou de deixar consignado de maneira
expressa nos fundamentos do acórdão proferido que o crédito ora em discussão dependia única e
exclusivamente do resultado do julgamento do processo no 13609.903716/2009-18, o qual, acaso
julgado favoravelmente ao contribuinte, justificaria o crédito tributário ora pleiteado.
Dessa forma, tendo em vista o julgamento a favor do contribuinte do referido
processo, como inclusive mencionado pelo breve relato do caso, é imperioso ressaltar que o
presente processo necessita ser julgado por consequência de maneira favorável.
Para que não restem dúvidas, veja-se novamente o que consignou a DRJ/BHE nos
fundamentos do acórdão recorrido (fls. 135 do e-processo):
Examinando-se a DCOMP em apreço, verifica-se que estas “parcelas de crédito”
correspondem às estimativas de CSLL devidas ao longo do ano-calendário de 2002 e
compensadas, por sua vez, com saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001. Ora,
segundo as “Informações Complementares da Análise de Crédito” juntadas pela
interessada de fls. 117 a 119, a parcela não confirmada destas mesmas compensações,
igual a R$-5.024,82 e referente aos meses de novembro e dezembro de 2002, foi
declarada na DCOMP 06551.47316.040906.1.7.03-0172, parcialmente homologada
pelo Despacho Decisório no 841950700, datado de 9 de junho de 2009. Assinale-se que
a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra este Despacho no
processo no 13609.903716/2009-18, manifestação esta considerada improcedente por
este Colegiado no Acórdão 02-038.162, de 22 de março de 2012.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.513 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.903717/2009-54

Por via de consequência, se o direito aqui pretendido depende do reconhecimento de
direito similar pleiteado no processo 13609.903716/2009-18 e se este não houve tal
reconhecimento, então, por via de consequência, faltam condições para acolher o
pleito aqui manifestado, pela inexistência do direito creditório alegado pela
interessada.
Logo, tendo em vista o reconhecimento do crédito no PAF 13609.903716/2009-18
e a consequente homologação da compensação lá pretendida, é imperioso reconhecer o crédito
tributário ora pleiteado nos presentes autos.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital